Tribunal: TJSP
Processo: 2121678-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação. Acórdão que reformou a sentença em parte, reconhecendo o direito do autor à pensão mensal e à respectiva constituição de capital, devida pela metade, sem alterar os consectários legais dispostos na sentença. Pensão e juros de mora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação. Acórdão que reformou a sentença em parte, reconhecendo o direito do autor à pensão mensal e à respectiva constituição de capital, devida pela metade, sem alterar os consectários legais dispostos na sentença. Pensão e juros de mora devidos desde o evento danoso. Relação jurídica extracontratual que desafia a aplicação da Súmula no 54, do STJ. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.